Tribunal: TJDFT
Processo: 0704954-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0704954-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALESSANDRA BARBOSA MENDES D E S P A C H O O processo já se encontra em pauta de julgamento. Aguarde-se. Brasília, DF, em 7 de julho de 2025. Desembargador JANSEN FIALHO Relator